Tribunal: TJDFT
Processo: 0733317-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733317-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JOSIANO DOS SANTOS PENHA D E S P A C H O Intime-se o agravado, JOSIANO DOS SANTOS PENHA, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração apresentados pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator